Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MOTIVO. REGULARIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. DADOS RELACIONADOS ÀS VIAGENS REALIZADAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. REGULARIDADE. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INAPLICABILIDADE.

1. No caso concreto em análise, a autoridade administrativa externou, nos autos de infração, os motivos que ensejaram a autuação, não havendo que se falar, neste ponto, em vício que gere nulidade do ato administrativo por ausência de motivo.

2. No tocante ao prazo para julgamento do recurso administrativo, que deveria corresponder a trinta dias prorrogáveis uma única vez por igual período, é pacífico o entendimento de que a sua inobservância não acarreta nulidade, até porque inexiste previsão legal nesse sentido. Ainda que a lei estabeleça um limite temporal a ser observado pelo Poder Público no bojo de processos administrativos, é certo que tais dispositivos devem ser interpretados considerando a razoabilidade e a realidade dos órgãos da administração pública.

3. No que tange à suposta inobservância do prazo de 30 dias para aplicação das multas e notificação para defesa prévia, observo que o termo inicial para impugnação do auto de infração somente se inicia com a efetiva ciência pelo interessado, nos termos do artigo 36 da Lei 3.106/2002. Ou seja, o prazo de trinta dias, previsto no artigo 33 do Código Unificado, destina-se à Administração Pública para aplicação da penalidade, sendo a notificação para a defesa prévia fase posterior, em momento distinto da punição, contado da data da ciência do ato que aplicou a penalidade. 3.1 Frise-se que, havendo descumprimento do referido prazo, o arquivamento do processo somente ocorre mediante deliberação do colegiado do departamento de transporte do DF, nos termos do 33 § o da referida Lei.

4. A despeito de a finalidade principal do software utilizado para a apuração da infração administrativa estar relacionada à bilhetagem automática, essas informações são aferidas a partir do conjunto de viagens que um motorista e um cobrador realizam em um determinado veículo, quando se registram os acessos de passageiros.

5. Enquanto a infração administrativa que ensejou a aplicação da multa está relacionada à realização de viagens a menos, a autora/apelante insurge-se contra o sistema empregado pelo Poder Público porque, segundo a conclusão pericial, ele aponta viagens a mais. Entretanto, não se pode extrair do laudo pericial uma conclusão que sirva de amparo para a tese recursal, não havendo, ainda, qualquer contrariedade entre o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau e aquele externado pelo perito auxiliar do Juízo.

6. A utilização dos dados do sistema TDMAX está amparada no artigo 37 da Lei Distrital no 4.011/07, que dispõe sobre os serviços de transporte público coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal e autoriza o exercício da atividade fiscalizatória por meio de dados relativos à regularidade do cumprimento da legislação operacional.

7. Em que pese posicionamento anterior da jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de aplicação do coeficiente de reincidência independente de julgamento de recurso administrativo, conforme o disposto artigo art. 8o §7o, do Anexo I, da Lei no 3.106/2002, é de se observar que tal entendimento restou superado, quando da apreciação da constitucionalidade do referido diploma normativo pelo Conselho Especial deste Tribunal. 7.1 Com efeito, ao tratar do tema e concluir pela inconstitucionalidade parcial do referido artigo, firmou-se a orientação de que a consolidação da penalidade anterior, mediante esgotamento das vias recursais, mostra-se necessária para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada. 7.2 Não se observa, no caso dos autos, a existência de infrações anteriores consolidadas, mas apenas infrações em aberto, pendentes de recurso administrativo, devendo o coeficiente de reincidência ser decotado dos cálculos, sendo a manutenção da sentença recorrida no ponto é medida que se impõe.

8. Recursos conhecidos e improvidos.